Tribunal: TJBA
Processo: 8067515-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067515-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de apelações cíveis interpostas por Carlos Emanoel de Oliveira Souza e Telefônica Brasil S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito em nome do autor e determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, com base na existência de outras anotações legítimas preexistentes, aplicando a Súmula 385 do STJ. A sentença ainda determinou a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, diante da preexistência de outras anotações legítimas, enseja indenização por danos morais, bem como a responsabilidade da empresa de telefonia pela negativação indevida e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a vulnerabilidade do autor na relação jurídica.
4. Incumbia à ré o ônus da prova quanto à existência do débito, ônus do qual não se desincumbiu, sendo insuficientes telas sistêmicas desacompanhadas de contrato ou prova de contratação.
5. A declaração de inexistência do débito é devida, dado o conjunto probatório falho da ré.
6. O pedido de danos morais foi corretamente afastado, diante da existência de outras inscrições negativas legítimas, incidindo a Súmula 385 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que, na hipótese de negativação preexistente legítima, inexiste abalo moral indenizável.
8. Correta a divisão dos ônus sucumbenciais, diante do êxito parcial de ambas as partes.
9. Majorados os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não enseja indenização por danos morais quando preexistirem outras anotações legítimas.
2. A ausência de prova da contratação de serviço justifica a declaração de inexistência de débito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO aos recursos de Apelação interpostos por CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA SOUZA e TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)